Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-21.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré em face do acórdão proferidos por esta 1o Turma Recursal que, ao julgar o recurso inominado manteve a sentença condenatória em desfavor da ré/embargante. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão do v. acórdão sobre qual aspecto configurou a falha na prestação do serviço pela concessionária, aponta ainda omissão do acórdão pois não foi analisada a tese de que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, pois sendo a embargante uma delegatária do serviço púbico, sobre ela recai a responsabilidade subjetiva prevista no art. 37, § 6o da CF/88. Aduz que o acórdão se fundamentou na tese fixada pelo STJ quando do julgamento do tema 1122, sendo a suspensão da presente demanda medida obrigatória, pois ainda não operado o trânsito em julgado do referido tema. Ainda, opõe os embargos para fins de prequestionamento quanto a (a) contrariedade de dispositivos da CRFB/1988 (art. 37, §6o); (b) negativa de vigência a lei federal; e (c) aplicação de interpretação da constituição federal divergente da que lhe foi atribuída por outro tribunal.
2. Recurso próprio, tempestivo e não sujeito a preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 65295156).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
6. Diante das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, as alegações recursais do embargante não merecem acolhida. Conforme, inciso I do parágrafo único do referido artigo, a decisão é omissa se deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Assim, não há que se falar em omissão do julgado, pois o recurso inominado foi analisado à luz da tese firmada no tema 1.122 do STJ, conforme mencionado no parágrafo VI do acórdão embargado.
7. Ademais, embora não operado o trânsito em jugado da referida tese fixada pelo STJ, sua aplicação é imediata, bastando para tanto a publicação da tese, nos termos do art. 1.040, CPC.
8. Quanto à suposta necessidade de suspensão do presente processo em razão de suposta determinação pelo STJ, também não prospera a alegação, pois a corte superior não determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e estejam em trâmite no território nacional. A corte superior determinou somente a suspensão dos recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância, pelo prazo máximo de um ano, conforme consulta ao tema 1.122 perante o site daquela corte. Novamente, o acórdão embargado não foi omisso, pois tratou da suspensão no parágrafo III da ementa.
9. Dito isso, os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, e não se prestam ao reexame da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício de omissão no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, inexistindo ofensa a dispositivos constitucionais.
10. Por fim, frisa-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Dispositivo e tese
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido em todos os seus termos.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.